Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701796-05.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: ALVARO MARIO PANDOLPHO DA COSTA E SILVA, DIRCE MARIA TEIXEIRA DA COSTA E SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A E JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 76191876/75853835). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator